Tribunal: TJPA
Processo: 0805730-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805730-31.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ANTONIO FERNANDES MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCATÁRIO NÃO DEVOLVEU O VEÍCULO E QUE O TRANSFERIU PARA TERCEIROS SEM ANUÊNCIA DA AGRAVANTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROVAS INDICIÁRIAS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DO VEÍCULO E DO PLEITO VISANDO A DETERMINAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE APONTAMENTOS RESTRITIVOS EM RELAÇÃO AO BEM. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PROVIDÊNCIA QUE IMPORTARIA EM MEDIDA SATISFATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, mantendo a decisão agravada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araujo de Alencar (convocado).

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, proc. nº
0838061-07.2017.8.14.0301
, ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO FERNANDES MEDEIROS
e
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, “verbis”:

“...
Incabível o acolhimento da tutela de urgência pleiteada.

No caso em apreço, a empresa Autora requer, em sede de tutela de urgência, a imediata decretação do bloqueio do veículo (marca Mercedes Benz C 180 CGI 1.6 TB 16V, placa PZU 1119, cor Cinza, ano/modelo 2017/2017, CHASSI 9BMWF4AW3HM004212, RENAVAM 01121721130), pelos motivos já expendidos.

Acontece que a probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), importa em dizer que os pedidos formulados pela Requerente devem estar comprovados de plano, não devendo estar com pendências de dúvidas quanto à sua existência e possibilidade.

In casu
, porém, primeiramente, a antecipação dos efeitos da tutela, conforme requerida, tende a esgotar total ou parcialmente o objeto da demanda,
encontrando óbice, por expressa vedação legal, consoante disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1°, caput, da Lei Federal n° 9.494/97
.

Ademais, entendo que o panorama descrito configura claramente a hipótese de
análise de mérito administrativo
que somente se mostra viável, quando ausentes o respeito e observância às balizas regedoras da Administração Pública, o que, na presente ação, ainda não se mostra objetivamente qualificado.

Logo, a verossimilhança alegada, um dos quesitos autorizadores da medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a autorizar a antecipação pretendida,
sendo prudente o estabelecimento do contraditório para melhor elucidação dos fatos
.

É dizer, consubstanciado nos documentos apresentados pela própria parte autora, neste juízo de cognição primário, entendo não estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Diante das razões expostas
,
INDEFIRO o pedido de tutela antecipada
. ...”

Em suas razões (Id. nº 1940928), historia a agravante que demonstrou centenas de fraudes praticadas pelos Departamentos de Trânsito de todo o país, em especial em relação aos veículos de propriedades de locadoras.

Diz que quadrilhas se especializaram em fraudar contratos de locação de veículos mediante a apresentação de documentos falsos para fins de transferência ilícita de propriedade de veículos junto aos órgãos de trânsito.

Relata a recorrente que é a legitima proprietária do veículo Mercedes Benz C 180 FF ANO 2017/2017, placa PZU1119, e que, no exercício de suas atividades, locou mencionado veículo no período entre 25 a 27 de julho de 2017, porém até o presente momento não o foi devolvido.

Afirma que, diante dessa situação, registrou Boletim de Ocorrência, ocasião em que teve ciência de que
havia um registro de transferência de propriedade do referido veículo realizado pelo Detran/PA e que atualmente está em nome do agravado ANTÔNIO
.

Diz existir, no caso, os requisitos autorizadores para concessão de tutela antecipada recursal com vistas a concedê-la a fim de ser determinado a expedição de mandado de manutenção de posse do veículo discriminado alhures em seu favor, a suspensão dos efeitos do ato de transferência da propriedade,
a imediata inserção das restrições de circulação e transferência sob o veículo
e que o Detran/PA apresente cópia do procedimento administrativo realizado para a transferência do veículo.

Sustenta a inexistência de fundamentação da decisão agravada.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de antecipação de tutela recursal e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 2229670).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (certidão id nº 2636228).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2649989).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, efetuado o pagamento do preparo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Narra a inicial que a empresa, cuja matriz situa-se no estado de São Paulo, locou o veículo Mercedes Benz C180FF – Placa PZU1119 no dia 25/07/2017, com término da locação prevista para o dia 27/07/2017. No entanto, o veículo não foi restituído à posse da autora/agravante no prazo pactuado, atuando o locatário em desacordo com as condições contratuais, de modo que, em razão da apropriação ilícita do veículo, a recorrente registrou Boletim de Ocorrência (IP 2984516), oportunidade em que tomou conhecimento que havia um registro de transferência de propriedade do veículo realizado pelo Detran/PA (IP 2984535) para o nome do agravado ANTÔNIO.

Em razão dos fatos supra, ajuizou a ação anulatória requerendo, em sede de tutela de urgência, a imediata decretação do bloqueio do veículo (marca Mercedes Benz C 180 CGI 1.6 TB 16V, placa PZU 1119, cor Cinza, ano/modelo 2017/2017, Chassi 9BMWF4AW3HM004212, Renavam 01121721130), pedido esse que foi indeferido pelo juízo “a quo”.

Diante da negativa de seu pedido, a empresa recorrente interpôs o presente recurso visando, justamente, a reforma da decisão do juízo
a quo
a fim de que seja reconhecida e determinada a
suspensão dos efeitos do ato de transferência de propriedade do veículo antes referido para terceiro.

Primeiramente, cumpre relembrar que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que não concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pela recorrente, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, diviso, por ora, que não restou preenchido o requisito do
fumus boni

iuris
em relação à questão discutida, necessário para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau que indeferiu o referido pedido que objetivava a imediata decretação do bloqueio do veículo em questão.

Isso porque, como sabemos, o art. 300 do novo Código de Processo Civil prevê dois requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, cuido que até o presente momento, o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em favor da agravante na medida em que, a
priori
, as transferência de propriedade de veículos realizadas pelo Detran/PA foram realizadas com base em análise documental e no preenchimento dos requisitos previstos em lei. Ou seja, trata-se de um ato administrativo que goza de presunção de legalidade, o que nos leva a crer que foram exigidos pelo órgão de trânsito todos os documentos necessários para a transferência, incluindo o DUT original (CRV – certificado de registro de veículo) do veículo com assinatura do vendedor autenticada em cartório.

Assim, há necessidade de que esses fatos sejam apurados com a acuidade devida antes de qualquer medida visando suspender os atos impugnados, posto que os documentos acostados ao corpo do processo principal, por agora, são meramente indiciários de que a suposta fraude ocorrera, de modo que não dão ensejo, consoante anteriormente afirmado, à configuração do requisito do “fumus boni iuris”, a ponto de ensejarem o deferimento da medida excepcional pleiteada.

Nesse sentido, vejo, por ora, que é inapropriado o deferimento da antecipação da tutela recursal objetivando o bloqueio do veículo, com a inserção de qualquer anotação administrativa restritiva, tendo em vista que o registro da propriedade encontra-se, atualmente, em nome do agravado
Antonio Fernandes Medeiros
que, até prova em contrário, é terceiro adquirente de boa-fé, havendo, por esse motivo, a necessidade de se instaurar o contraditório substancial na esfera de origem para apurar o caso, nos termos do entendimento jurisprudencial a seguir anotado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO DEVOLUÇÃO E REGISTRO DE PROPRIEDADE EM NOME DO LOCATÁRIO.
REINTEGRAÇÃO DO BEM. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. NECESSÁRIA OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. PRESENTES INDÍCIOS DE FRAUDE. MEDIDA PERTINENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Agravo parcialmente conhecido e parcialmente procedente na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer em parte do agravo de instrumento, e dar parcial provimento à parte conhecida, reformando a decisão agravada tão somente para deferir a tutela antecipada de apresentação dos documentos de transferência de propriedade do veículo, pelo DETRAN, sob pena de multa, mantidos os demais termos da decisão a quo. Tudo nos moldes da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 11/11/2019 a 19/11/2019. Rela

(2466136, 2466136, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-20).

Afora isso, o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 impede a concessão desse pleito excepcional, pois o pedido liminar confunde-se em parte com o pedido principal, contendo caráter satisfativo, “verbis”:

“Art. 1° - Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3° -
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

...”

Na mesma linha, é o entendimento sufragado no STJ, “verbis”:

“ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO DE LIMINAR. CUNHO SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATIVIDADES ESTRANHAS AO LICENCIAMENTO. ART. 55, DA LEI N.º 5.991/73. AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A Ação Cautelar tem cunho meramente instrumental tendente a garantir a utilidade prática do processo principal.

2.
Consectariamente, é vedado conceder a título de medida cautelar providência satisfativa contra o Poder Público que esgote o objeto da ação.

3.
A Lei n.º 8.437, de 30 de junho de 1992, no seu art. 1º, § 3º, dispõe como medida pro populo que: "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação", preceito declarado constitucional pelo E.STF.

4. In casu, a Empresa ora Recorrida ajuizou Medida Cautelar Inominada em face do Estado de Sergipe, alegando que, na qualidade de prestadora de serviços no ramo de arrecadação de contas, detém contratos junto às concessionárias de serviços públicos e privados do Estado de Sergipe, que lhe autorizam o recebimento, fora da rede bancária, de notas fiscais e faturas emitidas por estas concessionárias em decorrência dos serviços prestados. Aduziu, ainda, que procedeu ao cadastro de inúmeros estabelecimentos, dentre eles, drogarias, farmácias, supermercados, mercadinhos, criando uma rede privada de arrecadação no Estado, e que não obstante os benefícios trazidos pelo referido sistema, a Divisão de Vigilância Sanitária - Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe - vem procedendo à fiscalização, notificação e proibição de que as farmácias, drogarias, drugstores e estabelecimentos comerciais congêneres procedam ao recebimento das contas de água, luz telefone, condomínio, plano de saúde e similares.

5. Consoante se verifica, a demanda retrata inusitada privatização de serviços controlados pelo Estado, retirando a evidência do direito exigível pelo art. 273, do CPC, o que encerra violação a esse preceito.

6. Deveras, a atuação da requerida empreende no Estado um desvirtuamento de funções diversas atividades, como, v.g., autorizando farmácias a receberem contas inerentes a serviços públicos, fazendo exsurgir situação que conspira contra a ordem econômica.

7. Esta Corte decidiu, em situação análoga, que no âmbito do Direito Administrativo vigora o princípio da legalidade, no sentido de que a Administração Pública deve atuar nos limites da lei. É que o art.

55, da Lei 5.991/73 veda a utilização da farmácia ou drogaria para outro fim diverso do licenciamento, verbis: Art. 55 - É vedado utilizar qualquer dependência da farmácia ou da drogaria como consultório, ou outro fim diverso do licenciamento. Precedentes: (REsp 272.736/SE, DJ 27.06.2005, REsp. 745358/SP, desta relatoria, DJ. 20.02.2006; REsp. 341.386/SP, DJ 08.10.2002).

8. Sob essa ótica, não há que se se falar em verossimilhança do direito alegado na atividade da ora Recorrida, porquanto praticada em confronto à legislação infraconstitucional, que veda atividades estranhas ao licenciamento nos estabelecimentos farmacêuticos.

9. Periculum in mora inverso que autoriza o provimento do recurso.

10. Recurso especial provido.”

(REsp 772.972/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 182) (grifei)

Nesse sentido, se a tutela de urgência esgotar no todo ou em parte o objeto da ação principal, o julgador não estará autorizado a concedê-la, pelo que, em razão disso, não vislumbro apropriado o deferimento do pedido de bloqueio do veículo ou de qualquer outra anotação administrativa restritiva.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto
, mantendo, por conseguinte, os termos da decisão guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 30/08/2021